Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES A ASSEGURAR O PAGAMENTO DO DÉBITO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO CREDOR FRUSTRADAS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO MENSAL AUFERIDO PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO A INCIDIR ATÉ QUE HAJA INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA SOBRE SALÁRIO EM LIMITE QUE PRESERVA O NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis, embora empreendidas diversas tentativas para encontrar meio de satisfazer a dívida reclamada em demanda, viabiliza a afetação excepcional de direito em regra impenhorável: o salário do devedor. Mitigação necessária da regra de impenhorabilidade, porque, de outro modo, o credor suportará dano patrimonial, enquanto o devedor inadimplente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo monitório, em que se conseguiu apenas penhorar valores muito baixos assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. A medida constritiva da penhora de parcela do salário, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
4. A inércia e descaso do devedor com o cumprimento de sentença regularmente instaurado a ele prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido para atender a dívida mesmo não alimentar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.